Tribunal: TJES
Processo: 5004065-85.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Nulidade - Ausência de Intimação do Ministério Público
Data de julgamento: 2022-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004065-85.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: M. A. G. D. A.
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5004065-85.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: M. A. G. D. A.

VOTO

Inicialmente, adiro ao relatório.

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Ministério Público Estadual contra sentença de fls. 40/42 que concedeu remissão ao representado Matheus Angelo Gomes de Almeida.

Em suas razões, busca o Ministério Público Estadual anulação da sentença proferida em sede de audiência de apresentação, sustentando para tanto que o Centro Integrado de Atendimento Socioeducativo – CIASE é absolutamente incompetente para realizar audiência de apresentação de adolescente apreendido em flagrante e que responda em liberdade.

Ainda alega que não houve intimação do membro do Ministério Público da decisão proferida em audiência de apresentação que afastou a alegação de incompetência absoluta.

Após atenta análise do caderno processual não vejo motivos para acolher o pleito ministerial.

Isso porque, nos termos do Ofício 134/2022 encaminhado pelo Supervisor das Varas da Infância e Juventude o Eminente Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, a Resolução TJES 029/2021, estendeu o funcionamento das atuais Segundas Varas Especializadas da Infância e Juventude de Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica, assim como da Vara de Órfãos e Sucessões, Infância e da Juventude e Acidentes de Trabalho de Viana, para o CIASE, com base no artigo 15, da Resolução Conjunta 003/2014 TJES/PGSEJ/DPES/IASES/PCES.

A fim de melhor esclarecer a questão colaciono abaixo a integralidade do citado ofício:

Sirvo-me do presente, na qualidade de Supervisor das Varas da Infância e Juventude, para encaminhar-lhe cópia da Resolução TJES 029/2021 (DJe 17.12.2021), a qual, com o fito de regulamentar o ingresso no sistema socioeducativo dos adolescentes a quem se atribua a autoria de ato infracional nos Juízos da Comarca da Capital, mediante a formalização do pronto atendimento prestado no Centro Integrado de Atendimento Socioeducativo da Grande Vitória (CIASE), estendeu, com arrimo no artigo 151, da Resolução Conjunta 003/2014 TJES/PGSEJ/DPES/IASES/PCES, o funcionamento das atuais Segundas Varas Especializadas da Infância e Juventude de Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica, assim como da Vara de Órfãos e Sucessões, Infância e da Juventude e Acidentes de Trabalho de Viana, para o CIASE:

Art. 1º – Estender o funcionamento das unidades judiciárias da Comarca da Capital com competência para julgar atos infracionais, excetuada a 3ª Vara Especializada de Infância e Juventude de Vitória e os Juízos de Guarapari e Fundão, para o Centro Integrado de Atendimento Socioeducativo da Grande Vitória (CIASE).

Parágrafo único. Realizada a distribuição e atendidas as atribuições insertas no artigo 1º, §1º, da Resolução nº 056/2014, deste Tribunal de Justiça, deverão os autos serem encaminhados para a sede da respectiva unidade judiciária.

Cumpre rememorar que conquanto o CIASE fosse identificado como a porta de entrada do sistema socioeducativo capixaba por força da Resolução Conjunta 003/2014 TJES/PGSEJ/DPES/IASES/PCES (cópia anexa) e disciplinado, pela Resolução TJES 056/2014, o funcionamento, atribuições e fluxo de atendim”ento da(s) unidade(s) judiciária(s) à(s) qual(is) integraria, esta identificação somente deflagrou-se por meio da Resolução TJES 029/2021.

Justamente por esta razão, manifestei-me no Processo SEI! 7005212-49.2021.8.08.0000 no sentido de que “Diz-se regulamentação do ingresso dos adolescentes a quem se atribua a autoria de ato infracional e não extensão da competência das unidades judiciárias, porquanto as varas com competência infracional já possuem tal incumbência, não obstante a recepção, na prática, ter sido (originalmente) delegada ao CIASE sem a devida normatização, omissão que tem ocasionado dificuldades com a Procuradoria de Justiça, a qual, recentemente, passou a não mais designar promotores para atuarem no centro integrado, justamente por ausência de regulamentação.”

Nestes termos, viu-se como necessária e urgente a regulamentação do funcionamento das unidades com competência infracional, seja para primar pela eficiência da prestação jurisdicional e resguardar o direito ao devido processo legal dos adolescentes em conflito com a lei, notadamente no que pertine à realização das audiências de apresentação pela autoridade competente1, ou mesmo para evitar eventuais arguições de nulidade e incompetência nos feitos em tramitação por desrespeito ao princípio do juiz natural.

Mister salientar, por oportuno e relevante, que a aprovação da Resolução TJES 029/2021 pelo e. Tribunal Pleno sanou também antiga controvérsia envolvendo questionamentos do MPES acerca da realização de audiências de adolescentes soltos no CIASE, o que pode ser verificado no Processo Administrativo 2019.00.186.464.

Referido processo iniciou-se com o OF/COPR/nº0068819 – SEI 19.11.0004.0016544/2018-30, expedido pela, à época, Presidente da Comissão Permanente de Avaliação e Revisão das Atribuições do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, Dra. Elda Márcia Moraes Spedo, à Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça, por meio do qual solicitava informações e questiona a realização de audiências de adolescentes soltos no CIASE.

De início, registro que a matéria já fora alvo de análise por este e. TJES no Expediente Administrativo nº 2015.00.954.883, originado do Ofício 1837/2015, expedido pela Procuradoria Geral de Justiça à Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça, pleiteando a limitação das competências do CIASE, a fim de que este passasse a atender apenas os jovens apreendidos, encaminhando-se os feitos relativos aos não apreendidos para as Varas da Infância e Juventude dos Juízos da Região Metropolitana.

Destaco que naquela oportunidade, a Presidência deste e. TJES consignou, na esteira do asseverado pela Supervisão das Varas da Infância e Juventude, à época sob a regência da Eminente Desembargadora ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, a discordância do pedido formulado, “mantendo as atuais competências do CIASE, para que a referida unidade judiciária continue a atender os adolescentes, apreendidos ou não, em conflito com a lei, nos termos da Resolução Conjunta nº 003/2014”(cópia anexa), compreensão mantida pelo atual Desembargador Presidente (cópia anexa), de tal forma que eventual mudança na dinâmica do Centro Integrado dependeria de novo ajuste entre as instituições envolvidas no Sistema Socioeducativo do Estado do Espírito Santo.

Não menos relevante é a ululante constatação de que a atual sistemática de funcionamento do CIASE vai ao encontro dos princípios da celeridade processual, proteção integral e vedação ao retrocesso, na medida em que viabiliza o pronto atendimento em local bem estruturado, de fácil acesso e servido por transporte público na Comarca da Capital, cujos Municípios, como é cediço, são conurbados, reduzindo, drasticamente os prazos das audiências.

Nessa esteira, conforme consignado no Processo SEI! 7007253-86.2021.8.08.0000 e reiterado, nesta data, a esta Supervisão das Varas da Infância e Juventude, pela Dra. Richarda Aguiar Littig, magistrada designada pela Presidência para atuar no CIASE com fulcro no artigo 2º, § 1º, da Resolução TJES 056/2014, a pauta de audiências encontra-se regularizada a ponto de a audiência ocorrer no mesmo dia da entrada do menor caso haja a representação pelo MPES e constate-se a presença da DPES e da família, muito embora, por questões diversas, inclusive alheias ao PJES, a maioria ocorra no próximo dia útil.

Desta forma, tem-se que em razão da formalização da extensão do funcionamento das unidades judiciárias com competência infracional para o CIASE, operada pela Resolução TJES 029/2021, restaram superados, s.m.j., os questionamentos afetos à possibilidade do atendimento inicial dos adolescentes em conflito com a lei, sejam soltos ou apreendidos, eis que, repita-se, o CIASE integra as atuais Segundas Varas Especializadas da Infância e Juventude de Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica, assim como a Vara de Órfãos e Sucessões, Infância e da Juventude e Acidentes de Trabalho de Viana.

Assim, resta inconteste a competência do CIASE para realizar audiência de apresentação de adolescente apreendido em flagrante e que responda em liberdade.

Por outro lado, alega o
Parquet
nulidade eis que não houve intimação do membro do Ministério Público da decisão proferida em audiência de apresentação, que afastou a alegação de incompetência absoluta do CIASE.

Ao me debruçar atentamente sobre os autos, verifica-se que o representante do Ministério Público Estadual foi devidamente intimado da realização da audiência de apresentação, tendo escolhido não comparecer ao ato.

Dessa forma, entendo que não pode agora o Ministério Público ver declarada nulidade a que deu causa, eis que a sua não intimação acerca do afastamento da alegação de incompetência do CIASE somente não ocorreu, pois referida decisão foi proferida em sede de audiência de apresentação que, repito, escolheu o
Parquet
não comparecer.

Diante de tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

29 de novembro de 2022

ROGÉRIO RODRIGUES DE ALMEIDA

Desembargador Substituto

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUDIÊNCIA DE APRESENTAÇÃO – INCOMPETÊNCIA DO CIASE – INOCORRÊNCIA – NULIDADE – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO – NÃO CABIMENTO – NULIDADE A QUE DEU CAUSA O MINISTÉRIO PÚBLICO – RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos da Resolução TJES 029/2021 é inequívoca a competência do CIASE para realização da audiência de apresentação de adolescente preso em flagrante, mas que responde ao processo em liberdade. 2. Não pode o Ministério Público alegar nulidade a que deu causa, eis que somente não foi intimado da decisão que afastou a alegação de incompetência do CIASE por ter escolhido não comparecer à audiência de apresentação. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.